Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002283-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- GINCO URBANISMO LTDA
AGRAVADA:- KALINA BORGES DE SAMPAIO
Agravo de Instrumento n. 1002283-30.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e determinou que a execução seja promovido apenas em face da agravante, já que as outras executadas (GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e PDG) estão em recuperação judicial, nada obstando a habilitação do crédito naqueles autos.
Alega que a habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a incidência de qualquer multa por não cumprimento tempestivo, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa a forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento de sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial, não podendo se falar em incidência das penalidades previstas em caso de descumprimento, pois o devedor demandado pode opor ao credor as exceções comuns a todos, conforme preconiza o artigo 281 do Código Civil.
Aduz que a multa não pode ser cobrada apenas dela, já que há outras corrés, o que culminaria na quebra da isonomia, o que reforça a necessidade de a credora se habilitar na recuperação judicial, o que afastaria a incidência desse ônus.
Diz que a determinação de que o crédito seja ao mesmo tempo habilitado na recuperação judicial e determinado que o outro devedor o pague gera a possibilidade de cumprimento duplicado da determinação, razão pela qual merece reforma a decisão vergastada quanto a este ponto também.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou o cumprimento de sentença, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem a parte executada, Ginco- RIO FORTE INCORPORADORA LTDA, apresente a impugnação arguindo, em síntese, excesso de execução, que no dano moral cada parte deve arcar com sua cota parte e possibilidade de habilitação dos créditos na recuperação judicial.
Extrai dos autos, tanto da sentença, quanto do julgamento do recurso, que a condenação é solidaria entre as partes, assim, com a coisa julgada não há possibilidade de rediscussão da matéria.
Quanto ao excesso de execução o mesmo já ficou resolvido coma homologação dos cálculos do contador judicial, sendo assim, não há excesso como disposto na impugnação.
No que tange a possibilidade da habilitação dos créditos na recuperação judicial, vejo que as executadas GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e PDG estão em recuperação judicial, assim, as medidas executórias em desfavor das mesmas não poderão ser realizadas devendo a execução prosseguir apenas em face da outra executada.
No entanto, nota-se que nada impede a parte exequente de habilitar seu crédito na recuperação judicial, vez que trata-se de uma garantia de pagamento a mais. (Id 117951492 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator